Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-88.2018.8.11.0044
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001026-88.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 320.342.961-68 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. SERVIDOR MUNICIPAL.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
INCORREÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA nº 24/1997 C.C. OS ANEXOS 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL.
ENQUADRAMENTO A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40% (
QUARENTA POR CENTO
). DIREITO EVIDENCIADO.
TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 168951569, na reclamação nº
0001026-88.2018.8.11.0044,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito ao adicional de insalubridade no grau correto com a atividade desenvolvida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei nº 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

“...

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. ...”

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica judicial, sendo concluído, conforme Laudo Pericial juntado no ID n. 131874159:

“(...)

conclui-se que o colaborador senhor, Arlindo Souza de Araújo, que exerce suas atividades como Agente de Combate a Endemias no Município de Paranatinga, de acordo com a NR 15 em seu anexo 14 se enquadra a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois está em permanente contato com lixo urbano. ...”

Ressalto que, o uso do equipamento de proteção individual não retira o direito do servidor ao pagamento do adicional de insalubridade, pois o fornecimento de EPI ameniza, mas não elimina a insalubridade
.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrente, comprovado, por meio de perícia, a insalubridade em vista da função ocupada
- agente de combate a endemias –
estão contempladas no anexo 14, da NR-15, perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau máximo de 40% (
quarenta por cento
),
sobre o vencimento do cargo efetivo.

- da retroatividade vinculada.

No que diz respeito à retroatividade da incidência do adicional de periculosidade, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo, nessa hipótese, o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres
:

"(...)

o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ – 1ª S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018).

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp nº 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar o Município de Paranatinga ao pagamento do adicional de periculosidade de 40%
(quarenta por cento)
sobre o vencimento base do Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de insalubridade;
b)

afastar, de ofício, a condenação do demandado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo,

artigo 55 da lei n.º 9.099/95;
c)

a partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
d)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

e)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
f)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023